Tribunal: STF
Processo: Pet 10661
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA. NORMA NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO: INEXISTÊNCIA. PRINCIPAL ENCERRADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso de “Arguição de Relevância”, apresentada com a finalidade de obter pronunciamento favorável nos autos do Processo nº 0043564-89.2018.4.03.6301, junto à 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo. 



    2. Afirma que, em “havendo relevância no presente caso aonde há evidente conflito de normas sendo essas Lei Federal que introduziu o Código Processual e uma Resolução Interna do E.TRF 3ª Região, e que no caso presente, o juízo de admissibilidade faz prevalecer a Resolução”. Nesse sentido, compreende que “a relevância guarda conflito entre as duas regras, e desta forma, requer seja acatada a presente arguição de relevância e seja dirimida qual das normas deverá ser respeitada e aplicada ao presente caso, sob pena de pratica ilegal ser aplicada em outros casos” (e-doc. 1, p. 9). 



    3. Ao final, “requer a concessão de medida liminar, com fulcro do artigo 300 CPC, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos de Nº 0043564-89.2018.4.03.6301, para que seja acatada decisão desta Corte Superior, ao final do julgamento” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Não há demonstração de que a presente “arguição de relevância” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    5. Conforme informa o peticionário, houve interposição do recurso cabível a indicar a ocorrência do trânsito em julgado.



    6. Posto isso, conforme se depreende dos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a tutela provisória incidental reclama pela existência de processo principal, o qual, reitero, está encerrado, a atrair a negativa de seguimento do pedido. 



    7. Ademais, é de notório conhecimento que o instituto da arguição de relevância é norma não prevista na Constituição da República e que não está mais vigente na legislação processual. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator